Tribunal: TJMT
Processo: 1030188-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030188-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Dissolução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), MARCOS DA SILVA CORDEIRO - CPF: 019.107.421-71 (AGRAVANTE), ELIAMARA SILVA CORREA CORDEIRO - CPF: 041.876.561-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C ALIMENTOS E ALIMENTOS PROVISÓRIOS – DECISÃO AGRAVADA QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS PARA A EX-CÔNJUGE NO EQUIVALENTE 75% DO SALÁRIO MÍNIMO – PEDIDO DE EXONERAÇÃO – INDEFERIMENTO – APLICAÇÃO DO ART. 1.694, § 1o, DO CC/02 – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE LABORAL DA ALIMENTADA – NECESSIDADE DE SUPORTE FINANCEIRO PARA O PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1o, do CC 2002, que determina sejam observadas as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, sendo feito de modo proporcional e razoável.

Deve-se permanecer a obrigação de alimentar até que se tenha plena compreensão dos fatos para então proferir decisão definitiva, isso quando os argumentos e documentos trazidos à baila não forem subsistentes à minoração ou exoneração da verba alimentar.

Não obstante as alegações do agravante de que a agravada é capaz de manter-se por conta própria, ao que tudo indica, esta não tem qualificação profissional para obter tão facilmente uma fonte de renda que mantenha o padrão de vida que levava, pelo menos a princípio, dependendo financeiramente do agravante com quem conviveu por cerca de 14 anos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS DA SILVA CORDEIRO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina que, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso c/c Alimentos e Alimentos Provisórios de no 1002329-46.2023.8.11.0012, movida por ELIAMARA SILVA CORREA CORDEIRO, fixou os alimentos provisórios em favor da ex-cônjuge no valor equivalente a 75% do salário mínimo atual (Id. 134877204 da origem).

Em breve síntese, o recorrente aduz que não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas do processo, sem prejuízo do sustento próprio e/ou da sua família.

Defende a exoneração da prestação alimentícia, aduzindo que as informações lançadas na exordial estão longe da verdade, uma vez que a agravada goza de boa saúde, não possui impedimentos para laborar.

Deste modo, pugna, liminarmente, pela suspensão da decisão agravada e, no mérito, pela sua reforma, para que seja indeferido o pedido de alimentos provisórios à agravada.

Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

O pedido liminar foi indeferido, nos termos da decisão de Id. 196372688.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 205532651, pelo desprovimento do recurso.

Aportou no Id. 209873677, parecer do representante ministerial, Dr. Jose Antonio Borges Pereira, pela ausência de interesse público no feito.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A pretensão recursal consiste em reforma a decisão
a quo
que deferiu a fixação de alimentos provisórios no equivalente a 75% do salário mínimo, em favor da agravada, sob o argumento de que não restou comprovada a incapacidade financeira de sua ex-esposa de prover seu próprio sustento.

Pois bem.

No que se refere à obrigação alimentar entre ex-cônjuges, sabe-se que sua previsão legal encontra-se no Código Civil, nos artigos 1.694 e 1.695.

“Artigo 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1o. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

§ 2o. Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.”

Além disso, o referido Diploma estabelece uma relação de proporcionalidade entre as necessidades do pleiteante e a possibilidade do prestador de alimentos, ao delinear que
“São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento”
(artigo 1.695, CC).

Portanto, tratando-se de dever alimentar entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, a necessidade da referida verba não é presumida, ao contrário do que ocorre no caso de filiação. Em situações como a presente, a verba alimentar é cabível com esteio no princípio da solidariedade, estando condicionada à constituição de prova cabal de que a parte interessada não possa prover, pelo seu trabalho, à própria mantença.

Há ainda de se ponderar que os alimentos provisórios são deferidos com base em juízo de cognição sumária, isto é, em exame perfunctório dos autos, pelo qual o Juízo
a quo
se convence da verossimilhança das alegações vertidas na inicial.

Os alimentos provisórios, como o próprio nome diz, possuem caráter temporário. A definitividade só se incorpora com a sentença, após cognição exauriente, quando só então não restarão dúvidas ao magistrado acerca do binômio necessidade/possibilidade, momento no qual se estabelecem os alimentos definitivos. Os alimentos provisórios podem ser revogados, majorados ou depreciados a qualquer tempo, desde que a situação alegada pela parte interessada esteja lastreada em conteúdo probatório sólido.

No caso em tela, denota-se que a agravada pleiteou alimentos porque com a constituição do matrimônio com o agravante teve que se afastar por aproximadamente 03 (três) anos do mercado de trabalho, se encontrando em situação de dependência financeira em relação ao mesmo.

Feitas estas considerações, observo que, na hipótese, ao que tudo indica, a agravada não tem qualificação profissional para obter tão facilmente uma fonte de renda que mantenha o mínimo padrão de vida, pelo menos a princípio, dependendo financeiramente do agravante com quem conviveu por cerca de 14 (quatorze) anos.

Assim, diante da abrupta queda do padrão mínimo de vida da parte agravada por conta da ruptura matrimonial, correta a fixação de alimentos provisoriamente em favor daquela, não havendo que se falar em reforma da decisão agravada.

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO –
FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DA EX-COMPANHEIRA
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM –
INCAPACIDADE LABORATIVA E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA DE PLANO – MINORAÇÃO DO QUANTUM – NÃO CABIMENTO
– AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS E AVERBAÇÃO DE DIVÓRCIO PELO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL - QUESTÕES NÃO ANALISADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - MANTIDA A DECISÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.
A fixação dos alimentos deve ser calcada em três requisitos previstos no artigo 1.694, do Código Civil, são eles: (i) necessidade do alimentando; (ii) possibilidade do alimentante e (iii) proporcionalidade.
A excepcionalidade da obrigação alimentar que deve subsidiar a relação entre os ex-cônjuges, depois de encerrada a sociedade conjugal, é respaldada pela comprovação da efetiva necessidade do alimentado e da possibilidade do alimentante. A agravada não possui condições de arcar com o seu próprio sustento, devendo os alimentos provisórios serem mantidos.”
(N.U 1001114-37.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 23/03/2024)

Ademais, é cediço que no momento de serem quantificados os alimentos, devem respeitar o binômio possibilidade/capacidade do alimentante e a necessidade do alimentando, sendo feito de modo proporcional e razoável.

Caio Mário da Silva Pereira explica a forma como deve ocorrer tal relação:

“
Os alimentos hão de ter, na devida conta, as condições pessoais e sociais do alimentante e do alimentado. Vele dizer: serão fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
Não tem cabida exigi-los além do que o credor precisa, pelo fato de ser o devedor dotado de altas posses; nem pode ser este compelido a prestá-los com sacrifício próprio ou da sua família, pelo fato de o reclamante os estimar muito alto, ou revelar necessidades maiores (§1o do art. 1.964)” (in Instituições de Direito Civil: Direito de Família, 14a ed., vol. V, p. 498)

(grifo nosso).

Assim, impossível a minoração, neste momento, do valor fixado liminarmente em primeiro grau.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL -
REVISÃO DE ALIMENTOS - MINORAÇÃO DE VALOR – INVIABILIDADE – ANÁLISE DO BINÔMIO ALIMENTAR – REDUÇÃO DA CAPACIDADE DO ALIMENTANTE QUE NÃO RESTOU COMPROVADA
- RECURSO DESPROVIDO.
A revisão de alimentos tem por pressuposto a alteração do binômio possibilidade-necessidade. Verificado que não houve alteração nas necessidades de quem os presta, mostra-se correta a sentença que manteve os alimentos anteriormente fixados.
”
(N.U 1001374-59.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)

Anoto, ainda, que os alimentos provisórios poderão ser modificados se na instrução processual restar demonstrado que o binômio necessidade/possibilidade autoriza o pleito do interessado.

Dessa feita, considerando a necessidade da alimentada e a possibilidade do alimentante, não deve ser concedida a medida recursal pleiteada.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024